Tribunal: TJDFT
Processo: 0034208-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0034208-62.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reexame na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível conflito com o entendimento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, RE no 1.140.005 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Os autos estavam sobrestados em razão de decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente deste e. Tribunal, em atenção ao Tema 1.002/STF. (ID 18523613) Relatado o essencial. Decido. Em recente julgamento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, pelo c. Supremo Tribunal Federal, o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão, fixando tese a respeito da questão: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Portanto, de acordo com o decisium da Suprema Corte, revela-se devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Da fixação do quantum. Na hipótese, o pedido inicial fora julgado procedente em razão da constatação de erro médico no parto da autora, condenando-se o Distrito Federal (réu) a pagar: (i) danos materiais, relativos às despesas de funeral e sepultamento, no valor de R$ 1.346,23 (hum mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos); e (ii) danos morais no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cabendo metade para cada um dos autores. O i. Juízo de origem afastou o pagamento dos honorários advocatícios. (ID 14516163) Nessa instância recursal, no Acórdão no 1248963, manteve-se o afastamento da verba advocatícia, assentando esta e. Corte Fracionária que “Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, permanecendo vigente o Enunciado de Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça”. (ID 16187462 - Pág. 2) Logo, a r. sentença fora mantida na forma em que proferida. Nesse aspecto, a teor do art. 85, §3o, I, do CPC, segundo o qual “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”, entendo que o referido parâmetro deve ser observado no caso sob exame. Dessa forma, tendo em vista a condenação expressa na lide, o ajuizamento da ação em 28/08/2018, em causa de certa complexidade, com realização de perícia e ampla dilação probatória, reputa-se que a fixação de honorários sucumbenciais, em desfavor do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento) da condenação se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao longo do processo, na defesa dos interesses da parte vencedora. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à insurgência da Defensoria Pública, para fixar honorários sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo art. 85, §3o, I, do CPC, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). Sem honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator